Tribunal: STF
Processo: RE 384334
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
INOCORRÊNCIA. DELIMITAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1.      Ante a inexistência de declaração de
inconstitucionalidade do texto normativo estadual, não há como
proceder-se à delimitação dos seus efeitos.
2.      Não há qualquer
omissão a ser suprida.
        Embargos de declaração rejeitados.